Tribunal: TJPA
Processo: 0003367-89.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003367-89.2018.8.14.0081

APELANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003367-89.2018.8.14.0081

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

ADVOGADO (A): ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

ADVOGADO (A): RAFAEL BENTES CORREA

APELANTE:

AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAL. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO
. PRECEDENTES DO STJ.
TESES REJEITADAS
. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003367-89.2018.8.14.0081

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

ADVOGADO (A): ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

ADVOGADO (A): RAFAEL BENTES CORREA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Única de Bujaru – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 171, §4º, do Código Penal (id 7480346).

Consta na denúncia, em resumo, que, no mês de julho, na PA-140, Km 17, Ramal da Providência, no sítio Monte Santo, no município de Bujaru/PA, nesta capital, a recorrente teria obtido vantagem ilícita, consistente em recursos financeiros em prejuízo da vítima Maria Jose da Silva Cunha, induzindo-a em erro, mediante fraude bancária (id 7480333 – 7480335).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada (id

7480351 - Pág. 1 – 13).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id8455051).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id 8695933).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id8455023 - Pág. 11/id 8455023 - Pág. 12) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 8455023 - Pág. 13/id 8455024 - Pág. 3/id 8455027 - Pág. 1).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Maria José da Silva Cunha, bem como pela testemunha Osier Dias Cunha e, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

8455034 - Pág. 10 – 11), elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem subtração ao patrimônio, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes contra o patrimônio, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o Juízo de origem não incorreu em erro de julgamento na valoração das vetoriais correspondentes às circunstâncias judiciais do art. 59
[3]
do CP.

As consequências do delito foram negativadas em vista da quantia subtraída da vítima que, em razão da condição de hipossuficiência por ela ostentada, pode ser considerada como significativa e, portanto, apta a justificar a majoração da pena aplicada à apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual o elevado montante do prejuízo causado à vítima, autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da
dosimetria da pena
[4]
.

Portanto, rejeito a tese de redimensionamento da pena.

Em suma o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022
). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ – AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, IV, DO CP C/C ARTIGO 71, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIENTÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Revaloradas como neutras culpabilidade e personalidade do agente, razão pela qual, deve ser fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ausentes na terceira fase tanto atenuantes e agravantes, pelo que permanece o mesmo patamar. Na terceira fase, porém, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 71, do CP, majorando a reprimenda em 1⁄4, consoante sentença condenatória (TJPA - 11136289, 11136289, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-22).

[3]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[4]
Ementa :AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LITISPENDÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS, CULPABILIDADE, MOTIVOS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (PRECEDENTES DESTA CORTE), EXCETO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 8.
Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, “o elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena. Os motivos também são negativos, porque as verbas se destinavam a financiar campanhas eleitorais” (REsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021, grifei)
. 8. De fato, o Magistrado sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, sem fundamentação específica correspondente. Ao julgar a apelação defensiva, a Corte estadual também deixou de deduzir motivação individualizada para justificar a negativação da suscitada vetorial. 9. Desse modo, no ponto, mostra-se imperiosa a redução proporcional da reprimenda básica. 10. “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020, grifei). 11. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para reduzir a reprimenda do agravante para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no REsp 1524361/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Belém, 14/03/2023